Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMORA DO TITULAR EM CONTESTAR O VALOR - PRAZO DECADENCIAL CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito.
2. Narra o autor ter sido vítima de três fraudes em seu cartão de crédito, mantido junto à instituição ré, nos meses de janeiro de 2021, agosto e outubro de 2022. Narra que, à época, as transações foram contestadas e os valores estornados ao consumidor. Descreve que em abril de 2023 foi registrada uma quarta compra fraudulenta em seu cartão, motivo pelo qual decidiu analisar as faturas dos meses antecedentes, sendo surpreendido com a existência de várias compras que não realizou. Diz que contestou as transações junto ao réu, mas foi informado de que as operações realizadas há mais de 90 dias não poderiam ser questionadas. Alega que vem sendo alvo de fraudes constantes. Pede a condenação da ré à devolução em dobro da quantia de R$ 4.876,12, (totalizando R$ 9.752,24), correspondente às compras realizadas em 07/07, 01/10 e 03/11 do ano de 2022 e 27/03/2023 (ID 56735728, fl. 04) e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 8.000,00. Alternativamente, requer que a devolução seja feita na forma simples.
3. O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco a ressarcir, na forma dobrada ao autor, os valores pagos (R$ 9.752,24), o que ensejou a interposição de recurso inominado pelo réu.
4. Em suas razões recursais, o requerido alega que o titular do cartão possui prazo legal de 118 dias para informar à operadora as transações por ele não reconhecidas. Acrescenta que os lançamentos realizados em 07/07, 01/10 e 03/11 do ano de 2022 só foram contestados pelo autor no ano de 2023 e que a compra efetivada em 27/03/2023 foi feita presencialmente, com aproximação do cartão. Argumenta que as despesas contestadas no prazo legal foram ressarcidas, com exceção do pagamento realizado por aproximação. Aponta a inexistência de boletim de ocorrência para comunicação das fraudes.
5. Restaram comprovadas as seguintes transações fraudulentas realizadas com o cartão bancário do autor: 1) Amazon-marketp, em 07/07/2022, sete parcelas de R$ 295,04; 2) Mercado Livre, em 01/10/2022, seis parcelas de R$ 388,00; 3) Aliexpress, em 03/11/2022, em quatro parcelas de R$ 99,46 e 4) Mercpago, em 27/03/2023, duas parcelas de R$ 42,50.
6. Por sua vez, o banco, além de não demonstrar a legitimidade das operações, isso é, que as compras foram realizadas pelo consumidor, também não comprovou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito por aproximação seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do autor.
7. A realização de compras por meio de cartão, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos por seu titular, quando os débitos são contestados pelo titular do cartão.
8. As fraudes bancárias e em cartão são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
9. As compras lançadas na fatura do cartão de crédito do autor não foram por ele reconhecidas e a instituição bancária não logrou comprovar de forma efetiva que o consumidor realizou as compras.
10. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes.
11. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações, o banco não conseguiu identificar as operações fraudulentas de modo a se impedir a concretização das transações. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
12. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts. 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). Para cada um dos regimes jurídicos, o CDC estabeleceu limites temporais próprios para a responsabilidade civil do fornecedor: prescrição de 5 anos (art. 27) para a pretensão de reparação de danos; e decadência de 30 ou 90 dias (art. 26) para a reclamação pelo consumidor para rescindir o contrato, conforme se trate de defeitos de produtos ou de serviços.
13. Na hipótese dos autos, o réu não apresentou o contrato de utilização do cartão de crédito, porém, em contestação e em seu recurso inominado afirmou que o prazo para de impugnar as operações realizadas à crédito no cartão é de 118 dias, prazo mais benéfico do que o estabelecido pelo art. 26 do CDC, e por este motivo deve ser utilizado para contagem do prazo decadencial. Considerando o prazo de 118 dias e que o consumidor efetuou a contestação das operações em 29/04/2023 (ID 56735734), o prazo final para a impugnação dos lançamentos se encerrava em 02/01/2023.
14. No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Na presente demanda, as parcelas de algumas compras não reconhecidas ainda estavam sendo descontadas quando o consumidor realizou a contestação da transação (Precedentes mutatis mutandis: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021; Acórdão 1407858, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 22/03/2022, publicado no PJe 25/03/2022).
15. Desse modo, apesar de o banco responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, compras fraudulentas, deve ser observado o prazo de decadência reconhecido pelo banco de 118 dias.
16. Assim, considerando a obrigação de trato sucessivo, a data de contestação das compras pelo consumidor (29/04/2023) e o prazo decadencial (118 dias) para impugnação, somente se avança ao exame das parcelas impugnadas e vencidas a partir de 03/01/2023.
18. Ante a essas considerações, observo que o consumidor fará jus à devolução de quatro parcelas de R$ 388,00, lançada sobre a rubrica de Mercado Livre, em 01/10/2022, uma parcela de R$ 99,46 lançada sobre a rubrica de Aliexpress, em 03/11/2022, e duas parcelas de R$ 42,50, a rubrica de Mercpago, em 27/03/2023, no total de R$ 1.736,46.
19. É de se notar que o recorrente se absteve de atender à solicitação do autor continuando a lançar, mês a mês, as parcelas na fatura do consumidor. Essa conduta configura a falha na prestação do serviço pelo recorrente que rejeitou o cancelamento das parcelas não alcançadas pelo prazo decadencial, caracterizando o pagamento indevido.
20. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). Essas condições estão presentes na questão em julgamento, de modo a justificar a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, liquidada e não estornada, mesmo diante da impugnação.
21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença para CONDENAR a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.472,92 (três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), já incluída a dobra, corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
22. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
23. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente integralmente vencido.